Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55309128, o exequente informou estar ciente do ofício de ID: 54923510 e requereu a extinção da execução em relação ao servidor PAULO LOPES CORTES. Quanto ao expediente da COORPRE, o Distrito Federal se manifestou no ID: 54923509. Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54923509, operou-se o adimplemento do precatório n. 0729129-71.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao servidor PAULO LOPES CORTE, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores PAULO MAURÍCIO JORGE CARVALHO LACERDA TORREÃO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA, PAULO DE SOUZA CRISÓSTOMO FILHO (ID: 43443275). PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA e PAULO DA CONCEIÇÃO LOPES foram excluídos do feito (ID: 10475332 e 10475429). Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de PAULO CESAR DA SILVA, PAULO CESAR GUSMAO, PAULO DE TARSO COELHO VIANA e PAULO ERNANI DE DEUS. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador